Tribunal: STF
Processo: Rcl 51724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Riacho das Almas, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019, bem como nos HCs 111.840/ES e 118.533/MS, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa sustenta, em síntese, que "o reclamante foi preso em flagrante delito em 09.07.2021, na zona rural da Cidade de Riacho das Almas - Pernambuco, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar (aproximadamente 11 kg do entorpecente denominado maconha), ocasião em que esta prisão foi convertida em prisão preventiva. Na ocasião, o reclamante – que é carroceiro na feira da sulanca de caruaru - teria recebido uma proposta de guardar o entorpecente em sua residência, entorpecente este que seria entregue por uma mulher, conforme procedimento nos autos.".



    Alega, ainda, que "hoje, mais 220 dias/7 meses da prisão do reclamante, sequer foi oferecida denúncia do Ministério Público e o pior, não existe pedido de renovação de prazo de conclusão de inquérito policial ou previsão de término deste. Foi pleiteado o relaxamento da prisão por evidente execução antecipada da pena, porém foi negado.".



    Alega, por fim, que "com o devido respeito aos atos judiciais impugnados, será possível observar tamanha teratologia, flagrante ilegalidade na decisão e afronta direta a decisão desta Suprema Corte Constitucional, circunstâncias estas que deverão ser analisadas para o provimento liminar desta Reclamação Constitucional.".



    Desse modo, requer: "Cuidando-se de flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afronta entendimentos firmados pelo Pleno dessa Corte Constitucional (HC n. 111.840, HC n. 118533, ADC´s 43, 44 e 54), mesmo que Vossa Excelência negue seguimento a presente Reclamação, pugna-se, LIMINARMENTE, que conceda (RISTF, art. 192, caput), todavia, ordem de habeas corpus de ofício para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da pena imposta ao reclamante, tornando-se a r. decisão a ser proferida neste pedido, um instrumento de aplicação da tão costumeira e decantada J U S T I Ç A!".



    No mérito, requer que esta Corte, "após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para suspender a execução antecipada da pena, nos moldes desta reclamação.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Na presente hipótese, a Reclamação deve ser indeferida de plano.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Com efeito, os paradigmas apresentados (HC 111.840/ES, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, bem como o HC 118.533/MS, de Relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), invocados como parâmetros de controle pela parte autora, não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque tratam-se de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha:



    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (Rcl 13.610-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).



    A defesa invoca ainda, também como parâmetros, as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:



    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 



    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena:



    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.



    No caso concreto, ao indeferir o pedido da defesa, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Riacho das Almas, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferiu a seguinte decisão:



    [...]



    Ante o exposto, em harmonia com o posicionamento do Ministério Público, considerando a persistência dos motivos justificantes indicados na decisão, estando perfeitamente embasada a prisão cautelar anteriormente decretada com base no disposto pelo art. 312 e art. 313, inciso I do CPP, INDEFIRO O PEDIDO RELAXAMETNO DA PRISÃO, ao mesmo tempo em que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MACIEL SILVA DA CONCEIÇÃO, diante de sua imprescindibilidade para garantia da ordem pública e instrução processual. Enquanto não oferecida a denúncia, entendo precipitada a transferência do preso para a Cadeia Pública de Riacho das Almas, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido. Com a vinda da peça acusatória e avaliação dos fatos atribuídos, o recambiamento poderá ser revisto. Intime-se. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público para prosseguimento do feito. 



    [...] 



    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção da prisão preventiva na decisão proferida, caso dos autos. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, "para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da pena imposta ao reclamante", a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 



    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso, portanto, acarretaria uma indesejada supressão de instância.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente